Tribunal: TJSP
Processo: 2163807-02.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Habeas Corpus. Lavagem de dinheiro. Alegação de falta de justa causa para a persecução penal, por ausência de indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, o que ensejaria a inépcia da denúncia. Pleito objetivando a suspensão do feito de origem e da audiência de instrução e julgamento e, no mérito, o trancamento da ação penal. Inviabilidade. Presentes, na denúncia, indícios

Ementa:

Habeas Corpus. Lavagem de dinheiro. Alegação de falta de justa causa para a persecução penal, por ausência de indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, o que ensejaria a inépcia da denúncia. Pleito objetivando a suspensão do feito de origem e da audiência de instrução e julgamento e, no mérito, o trancamento da ação penal. Inviabilidade. Presentes, na denúncia, indícios suficientes de materialidade do delito e de autoria dos fatos atribuídos ao paciente. Ressalta-se, ainda, que o juízo "a quo" ainda irá avaliar as alegações suscitadas pela defesa no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, o que torna inviável, neste momento processual, qualquer análise por este E. Tribunal, sobretudo pela presente via, que não admite dilação probatória. Ademais, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível quando o ajuizamento do feito se mostrar manifestamente indevido, o que não se verifica no caso concreto. Ordem denegada.